Tribunal: CARF
Processo: 13839.721362/2011-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13839.721362/2011-98
ACÓRDÃO
2002-008.798 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GIL ALVES MAGALHAES NETO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE DISCRIMINAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PLANO DE
SAÚDE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos,
terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes,
desde
que
devidamente
comprovados.
Falta
de
discriminação dos beneficiários do plano de saúde impede sua dedução.
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO DE LIVRO CAIXA.
IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE REQUISITOS. DEDUÇÕES LIMITADAS AOS
RENDIMENTOS DECORRENTES DO TRABALHO NÃO ASSALARIADO.
Somente o contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não
assalariado pode deduzir, da receita decorrente da respectiva atividade, as
despesas de custeio necessárias à percepção dos rendimentos e
manutenção da fonte pagadora, desde que lastreadas em documentos
hábeis e idôneos devida mente escrituradas no respectivo Livro. Tais
deduções estão limitadas aos rendimentos decorrentes do trabalho não-
assalariado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.798 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721362/2011-98
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 89 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 74 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 55 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, Dedução Indevida de Previdência Oficial,
Dedução Indevida de Livro Caixa, Dedução Indevida de Despesas Médicas e de Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
Foi emitida, por Auditor Fiscal da DRF/Jundiaí (SP), a Notificação de Lançamento
de fls. 16/24, referente ao imposto de renda pessoa física do exercício 2009. Foi
apurado imposto suplementar de R$ 7.862,11, mais multa de ofício e juros de
mora.
A Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste
Anual – DAA no 08/14.356.627. Os dados declarados foram alterados em
decorrência das seguintes infrações:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.798 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721362/2011-98
3
· Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas, nos valores de
R$ 2.400,00 (IRRF de R$ 154,08) e R$ 76.800,00 (IRRF 14.166,44), CNPJ nos
01.453.846/0001-40 e 02.132.890/0001-10, respectivamente.
· Dedução indevida de Previdência Oficial, no valor de R$ 1.337,12.
· Dedução indevida de Livro Caixa, no valor de R$ 1.533,25, por ter excedido
o total de rendimentos que permite este tipo de dedução.
· Dedução indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 27.079,71, por
“falta de comprovação dos valores pagos ao plano Careplus de forma
discriminada por beneficiário”.
· Compensção indevida de IRRF, no valor de R$ 14.166,44, oriundo da fonte
pagadora Escolas Padre Anchieta Ltda, CNPJ no 50.934.462/0001-54.
A fiscalização constatou que “os rendimentos de R$ 76.800,00, com IRRF de
R$ 14.166,44 e contribuição previdenciária de R$ 1.337,12, declarados com
ESCOLAS PADRE ANCHIETA LTDA (50.934.462/0001-54) foram, na verdade,
recebidos de IBS INTEGRATED BUSINESS SOLUTIONS CONSULTORIA LTDA
(02.132.890/0001-10)”.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal estão anotados na Notificação de
Lançamento.
Depois da regular ciência do lançamento, foi apresentada Impugnação e
documentos comprobatórios às fls. 2/13 e 25/38.
O Impugnante faz remissão aos termos das infrações anotadas na Notificação de
Lançamento para, em seguida, expor seus argumentos de defesa.
Esclarece que, no campo Rendimentos Tributáveis Recebidos de PJ pelo Titular,
onde consta o CNPJ no 50.934.462/0001-54 deveria, na verdade, constar o CNPJ
no 02.132.890/0001-10. Por ter havido erro de fato na prestação das informações,
sem qualquer prejuízo ao erário. Conclui que é indevida a omissão de
rendimentos de R$ 76.800,00, bem como é legitima a dedução da despesa de
Previdência Oficial e a compensação de IRRF, nos valores de R$ 1.337,12 e R$
14.166,44, respectivamente.
Afirma ainda que não houve omissão de R$ 2.400,00, pois ocorreu erro da fonte
pagadora ao informar na Dirf rendimentos superiores ao efetivamente recebidos,
como prova o informe de rendimentos devidamente retificado anexado aos autos.
Explica que os rendimentos que justificam a dedução de Livro Caixa são
superiores a R$ 146.527,79, o que justifica a totalidade da dedução a este título
informada na DAA. Assim, não deve ser glosada a despesa de R$ 1.533,25.
Recorre aos artigos 142, 147, 149 e 150 do CTN, à decisão do antigo Conselho de
Contribuintes e a lições doutrinárias para afirmar que não deve ser
responsabilizado por erro de fato.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.798 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721362/2011-98
4
Requer a procedência da Impugnação e, consequentemente, a homologação das
deduções de Previdência Oficial e a compensação de IRRF, e o cancelamento das
deduções de Livro Caixa e Despesas Médicas.
Protesta pelo contraditório e ampla defesa, pela juntada de documentos,
produção de prova pericial, testemunhal e de todas em direito admitidas.
...
A decisão guerreada, que considerou a impugnação procedente em parte, traz a
seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009 PERÍCIA E DILIGÊNCIA.
No processo administrativo fiscal, de acordo com o disposto na
legislação de regência, os pedidos de diligência e perícia somente são
deferidos quando necessários à formação de convicção do julgador.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
A falta de especificação dos beneficiários de plano de saúde,
mediante documentação hábil e idônea, relativa aos valores
informados a título de dedução de despesas médicas importa na
manutenção da glosa.
DEDUÇÃO DE DESPESAS DE LIVRO CAIXA.
Os contribuintes que comprovadamente perceberem rendimentos do
trabalho não-assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais
e de registro e os leiloeiros, uma vez cumpridos os requisitos legais,
poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da respectiva
atividade, a remuneração paga a terceiros com vínculo empregatício,
os encargos trabalhistas e previdenciários, os emolumentos pagos a
terceiros e as despesas de custeio pagas necessárias à percepção da
receita e à manutenção da fonte produtora. Tais deduções estão
limitadas aos rendimentos decorrentes do trabalho não-assalariado.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
As decisões administrativas proferidas pelos órgãos integrantes do
Ministério da Fazenda não constituem normas gerais, posto que
inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, razão pela qual os
julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àqueles
objetos das decisões.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/08/2014 (rastreamento de e-
fls. 86), o sujeito passivo interpôs, em 08/09/2014 (termo de solicitação de juntada de e-fl. 88),
Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida, repisando, em apertada
síntese, que as despesas médicas já estão comprovadas nos autos e que a dedução de despesas no
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.798 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721362/2011-98
5
livro caixa não foi superior aos rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício, conforme já
demonstrado nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de Despesa Médica com plano de saúde e
de Livro Caixa, nos valores de R$ 27.079,71 e R$ 1.533,25, respectivamente.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Inicie-se apontando que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
...
Dedução indevida de Despesa Médica e Livro Caixa
O motivo da dedução indevida de Despesas Médicas está muito bem evidenciado
na descrição dos fatos, fls. 60/61, qual seja, “[...] falta de comprovação dos valores
pagos ao plano Careplus de forma discriminada por beneficiário [...]”.
Compulsando os autos, nota-se que persiste a motivação da glosa de despesa
médica. Os boletos de cobrança bancária, juntados às fls. 27/39, são os mesmos já
apresentados à fiscalização depois de várias intimações para discriminar, por meio
de documentos hábeis e idôneos, os beneficiários do referido plano de saúde.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.798 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721362/2011-98
6
A especificação dos beneficiários do plano de saúde é necessária para calcular a
parcela da despesa dedutível relativa ao titular e seus dependentes, ou, se for o
caso, para comprovar direito ao aproveitamento da totalidade dos gastos,
conforme artigo 80 do RIR/1999.
Dedução indevida de Despesa Médica mantida.
Os requisitos para aproveitar despesas de Livro Caixa como dedução da base de
cálculo do imposto de renda foram assim regulamentados pelo RIR/1999:
Seção II
Despesas Escrituradas no Livro Caixa
Art. 75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-
assalariado, inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que
se refere o art. 236 da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da
receita decorrente do exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de
1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso I):
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e
os encargos trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à
manutenção da fonte produtora.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica (Lei no 8.134, de
1990, art. 6o, § 1o, e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem
como a despesas de arrendamento;
II - a despesas com locomoção e transporte, salvo no caso de representante
comercial autônomo;
III - em relação aos rendimentos a que se referem os arts. 47 e 48.
Com efeito, para que uma despesa possa ser deduzida a título de Livro Caixa,
exige-se o cumprimento de quatro requisitos cumulativos e indispensáveis: a)
deve estar relacionada com a atividade exercida sem vínculo empregatício; b)
deve ser efetivamente realizada no curso do ano-calendário correspondente; c)
deve ser necessária e indispensável à percepção do rendimento e à manutenção
da fonte produtora; d) deve estar escriturada em Livro Caixa e comprovada com
documentos hábeis e idôneos.
O motivo da exclusão da despesa de Livro Caixa da base de cálculo do imposto
ficou ressaltado na descrição dos fatos da Notificação de Lançamento, fl. 59:
Da análise da documentação apresentada e dos dados informados em Dirf
pelas fontes pagadoras, conclui-se pela glosa de parte da dedução com
livro-caixa, pois o total de rendimentos que permitem este tipo de dedução
foi R$ 146.527,79 (rendimentos do trabalho não-assalariado).
Os documentos trazidos às fls. 25/26, complementados por pesquisas realizadas
nos sistemas informatizados da RFB (Portal/IRPF – Dirf Completa), demonstram
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.798 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13839.721362/2011-98
7
que realmente a despesa de Livro Caixa declarada supera os rendimentos sem
vínculo empregatício recebidos pelo Contribuinte no ano-calendário em apreço.
Portanto, por ausência de documentos para comprovar a alegação registrada na
peça de defesa, mantém-se a glosa da despesa de Livro Caixa.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 164
DF CARF MF
Original